Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734908-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVERTON SOUZA DO NASCIMENTO GOMES para reforma da decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito proposta contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade nos termos da decisão de ID 244299638. Por meio do despacho de ID 75388057, o agravante foi intimado a comprovar a hipossuficiência financeira no prazo de 5 dias. Conforme certidão de ID 75830226, em 02/09/2025, decorreu o prazo para o agravante sem manifestação. Diante da inércia do Agravante em comprovar a sua condição de hipossuficiência, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. O art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator